Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré.
2. Trata-se de recurso (ID41248811) interposto pela agência ré contra a sentença que julgou procedente o pedido subsidiário para determinar que incida multa de 5% sobre o valor das passagens adquiridas e condená-la a restituir R$537,39 ao autor.
3. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que figura como mera intermediadora entre a companhia aérea e o consumidor, sendo as políticas de cancelamento e reembolso de valores pagos pelos bilhetes estabelecidas unicamente pela companhia aérea.
4. Nas razões recursais, alega que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos ocorridos, visto que o autor discordou das regras estipuladas para a tarifa, não concluindo a solicitação de cancelamento antes do voo, razão pela qual as passagens permaneceram ativas e, como não houve o cancelamento do voo, ocorreu “no-show”. Aduz que deve ser afastada a condenação à devolução do valor pago pelos bilhetes e considerada sua participação apenas nos valores que auferiu na relação de consumo (R$11,56). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.
5. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada se confunde com o próprio mérito da ação, motivo pelo qual devem ser analisados conjuntamente.
6. De início, cumpre consignar que, no dia 25/04/2022, o autor adquiriu os bilhetes aéreos (ID41248327), com data de partida em 11 de junho de 2022, e solicitou o cancelamento 3 dias após a compra (ID41248328), ou seja, com prazo de mais de 45 dias da data do voo, tempo considerado suficiente para o fornecedor comercializar as referidas passagens novamente.
7. No caso, o pedido de cancelamento da viagem não decorreu de falha do serviço prestado pela parte ré, mas por motivos pessoais do consumidor, razão pela qual não se aplica o entendimento firmado pelo STJ (AgRg no REsp 1453920/CE), quanto à ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes.
8. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor determina que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual (arts. 7o, parágrafo único, 18, 20 e 25, CDC).
9. Desse modo, levando em consideração que a agência ré/recorrida é a única a integrar o polo passivo, deve assumir a responsabilidade pela restituição do valor pago pelos bilhetes aéreos, com incidência de multa de 5% de multa, tal como consignado no “decisium”.
10. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.